Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DE PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Será considerada consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.
2. Não tendo o banco réu demonstrado ter tomado as cautelas mínimas necessárias no ato da contratação e não logrando êxito em comprovar que o dano decorreu por culpa exclusiva do autor/apelado ou de terceiros, deve incidir a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço. 2.1. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do banco réu e o dano experimentado pela parte requerente, qual seja, descontos indevidos em seus proventos previdenciários, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade da instituição bancária pela contratação de financiamento em nome da autora, mediante fraude, dando causa a descontos indevidos sobre seus proventos previdenciários (pensão por morte), acarreta dano moral in re ipsa, competindo a instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela ocorrência de fraude.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 4.1. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.
5. Em relação ao termo inicial para incidência dos juros de mora, estes deverão incidir a partir da citação, tendo em vista que o desconto indevido na conta corrente do autor ocorreu em razão da relação contratual preexistente com a instituição financeira. Precedentes desta Turma Cível.
6. Para que seja devida a repetição de indébito, na forma em dobro do valor pago indevidamente, consoante disposição do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços, o que não se afigura no caso em exame, posto que a mera cobrança indevida por si só, não importa em reconhecimento de má-fé.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.